Tribunal: STF
Processo: AO 2826
Classe: AO
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de ação originária, com pedido de tutela antecipada, movida por Janaini Keilly Brandão Silveira contra a União. A  autora,  Promotora de Justiça, busca anular a decisão administrativa proferida pelo CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público), que lhe aplicou a pena de remoção compulsória e determinou seu afastamento das atribuições relacionadas à defesa do meio ambiente por dois anos.

Segundo a parte autora, inicialmente, o feito foi ajuizado na 17ª Vara da Seção Judiciária de Minas Gerais. Com a criação do Tribunal Federal da 6ª Região, a ação foi redistribuída para a 8ª Vara da Subseção Judiciária de Belo Horizonte.

Ao analisar os autos, o juízo de primeiro grau declarou-se incompetente para processar e julgar a ação, determinando sua remessa ao Supremo Tribunal Federal, com fundamento na competência originária prevista no art. 102, inciso I, alínea 'd', da Constituição Federal.

Na petição inicial, a parte autora relata que, em fevereiro de 2014, foi instaurado, no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), o Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) n.º 0.00.000.001785/2013-61, com o objetivo de apurar possível infração disciplinar atribuída à requerente.

Conforme narrado, a investigação foi motivada por acusações de que a requerente teria descumprido seus deveres funcionais ao firmar um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) relacionado à construção de um empreendimento imobiliário situado na Lagoa Central, em Lagoa Santa/MG.

Os Conselheiros do referido órgão de controle decidiram julgar procedentes as imputações feitas à autora e, em razão disso, aplicaram-lhe a penalidade de remoção compulsória, além de determinar que a requerente permanecesse “preferencialmente afastada das atribuições relacionadas à defesa do meio ambiente pelo período de dois anos”.

A requerente contesta a condenação, alegando vícios insanáveis no procedimento administrativo, especialmente: (i) a ausência de defensor ad hoc durante a oitiva da testemunha de acusação Zani Cajueiro Tobias de Souza, ocorrida sem a presença da autora; (ii) aplicação de penalidade diversa da prevista na portaria inaugural (censura), o que teria violado o direito ao contraditório e a ampla defesa da acusada, já que a autora não teve a oportunidade de se defender da sanção aplicada (remoção compulsória).

Destaca o excesso da sanção que lhe foi aplicada, bem como a falta de razoabilidade, pois,  “[n]o caso em apreço, para determinar a imposição da penalidade de remoção compulsória à requerente, o v. acórdão sequer mencionou seus antecedentes funcionais, demonstrando a óbvia omissão a respeito do art. 209, § 4 º, da LC n° 34/94”. Isso porque, “nos assentamentos funcionais da autora não constavam a averbação de quaisquer notas desabonadoras; ao contrário, a requerente já havia recebido duas notas abonadoras pela Corregedoria do Ministério Público de Minas Gerais”.

Ademais, consoante enfatiza a requerente, “nunca havia respondido a outro processo administrativo disciplinar”. Contudo, destaca que “nada disso foi valorado pelo C. Conselho Nacional do Ministério Público ao impor a penalidade de remoção compulsória”.

A autora prossegue sustentando que, “em momento algum foi possibilitada à requerente a oportunidade de produzir provas contrárias à arguição de que supostamente agiu de forma a possibilitar o risco de descrédito da instituição Ministerial junto à coletividade de Lagoa Santa, visto que referida conclusão somente foi alcançada ao final da decisão objurgada, em violação ao contraditório”.

Alerta, ainda, sobre a eventual ausência de comprovação de dano ambiental significativo, tendo em vista que “as questões que levaram a autora a realizar o Termo de Ajustamento de Conduta questionado foram utilizadas para embasar a conclusão de improcedência da Ação Civil Pública ajuizada no âmbito federal, questionando a legalidade/viabilidade do empreendimento”. 

Ao final requer, liminarmente, a concessão de tutela antecipada para suspender os efeitos da decisão administrativa, permitindo que a requerente permaneça no exercício de suas funções na Comarca de Lagoa Santa/MG. No mérito, pugna pela declaração de nulidade do procedimento administrativo disciplinar n° 0.00.000.001785/2013-61, com o consequente reconhecimento de invalidade da sanção imposta.

Citada, a União ofereceu contestação (eDOC nº 1, pp. 184-205; eDOC nº 2, pp. 1-21), defendendo, no mérito, que a pretensão da parte autora não merece acolhida, em síntese, pelos seguintes fundamentos:

    1. Quanto à regularidade do processo administrativo,  segundo a União, a documentação anexada comprova que o PAD foi conduzido de forma lícita, conforme a legislação aplicável e regulamentos internos do CNMP, tendo a autora sido regularmente intimada para participar de todos os atos do procedimento.
2. Em relação a alegação de nulidade pela oitiva da testemunha de acusação Zani Cajueiro Tobias de Souza, ouvida sem a presença de defensor  ad hoc ou mesmo da requerente, aduz que a ausência de nomeação de advogado para a oitiva da testemunha em processo administrativo não gera nulidade do procedimento, consoante a Súmula Vinculante nº 5. 
3. Sobre a suposta ilicitude da aplicação da penalidade de remoção compulsória, defende que, ainda que esta não tenha sido mencionada na portaria inicial, foi aplicada em consonância com a lei e os normativos internos do CNMP. Ademais, destaca que a acusada se defende da alegação fática descrita no procedimento e não da capitulação jurídica a esta atribuída. Assim, reitera que o PAD foi conduzido dentro dos limites legais e que a pena foi fundamentada na gravidade dos atos apurados.

É o relatório. DECIDO.

Inicialmente, reconheço a competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente as ações do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas nos exercício de suas competências constitucionais, nos termos do artigo 102, inciso I, alínea “r”, da CRFB, in verbis:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
(...)
r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público”.

A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte confirma esse entendimento:

“Agravo interno em Reclamação. 2. Competência para processar e julgar ação ordinária em face da União, independentemente de constar, no polo passivo, outro ente federativo, em que se discute ato praticado pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) relacionado às diretrizes constitucional-administrativas, previstas no § 2º do art. 130 da CF. Art. 102, I, “r”, da Constituição Federal. 3. Mudança de jurisprudência da Corte firmada nesta demanda, na ADI 4.412, de minha relatoria e na Pet 4.770 AgR, Rel. Min. Barroso, julgadas na mesma data. 4. Reconhecimento da competência do Supremo Tribunal Federal para julgar atos praticados pelos Conselhos Nacional de Justiça e do Ministério Público quando correlatos a atividades finalísticas previstas constitucionalmente. 5. Agravo provido, para determinar a subida dos autos, em trâmite nas instâncias inferiores, a esta Corte.” (Rcl 33459 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18-11-2020, DJe-055 PUBLIC 23-03-2021, grifos acrescidos).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Competência originária do Supremo Tribunal Federal. Artigo 102, inciso I, alínea r, da CF/88. Ato do Conselho Nacional de Justiça. Interpretação firmada pelo Plenário da Suprema Corte. Agravo regimental não provido. 1. Segundo recente tese firmada pelo Plenário da Corte, nos termos do art. 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, previstas, respectivamente, nos arts. 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (ARE 1501647 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-09-2024, DJe-s/n  PUBLIC 23-09-2024, grifos acrescidos)

“AÇÃO ORIGINÁRIA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 4.412. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SANÇÃO DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. INQUÉRITOS CRIMINAL E CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARQUIVAMENTO. JULGAMENTO FAVORÁVEL DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. NULIDADE DO ACÓRDÃO MEDIANTE O QUAL IMPOSTA A SANÇÃO. 1. A ação originária é via adequada à impugnação de penalidade administrativa imposta pelo Conselho Nacional de Justiça, competindo originariamente ao Supremo julgá-la (CF, art. 102, I, “r”) – ADI 4.412, Plenário, ministro Gilmar Mendes, DJe de 18 de novembro de 2020. [...] (AO 2425, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2024, DJe-s/n PUBLIC 29-02-2024, grifos acrescidos)
Assentada a competência originária desta Corte para julgar o feito, da análise dos autos, verifico que, diante do atual estágio procedimental, bem como da desnecessidade de produção de novas provas, entendo que o presente caso comporta julgamento antecipado da lide, em conformidade com o artigo 355, I, do CPC/2015.

 Na hipótese dos autos, a controvérsia está restrita à verificação de suposta ilegalidade atribuível ao Conselho Nacional do Ministério Público, que, segundo afirma a requerente, teria incorrido em vícios insanáveis no curso do procedimento administrativo, sendo os mais relevantes: (i) a ausência de defensor ad hoc durante a oitiva durante a oitiva da testemunha de acusação Zani Cajueiro Tobias de Souza, ocorrida sem a presença da autora; (ii) aplicação de penalidade diversa da prevista na portaria inaugural (censura), o que teria violado o direito ao contraditório e a ampla defesa da acusada, já que a autora não teve a oportunidade de se defender da sanção aplicada (remoção compulsória).

Esclareço que verifiquei que a causa de pedir versada nesta demanda já foi objeto de análise por este Supremo Tribunal Federal quando do julgamento dos Mandados de Segurança de nº  33.686 e nº 33.818, ambos de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso. 

Em razão da pertinência com a solução desta lide, reproduzo, a seguir, a ementa e excertos da decisão proferida no MS nº 33.686, em 07/12/2015, DJe 11/12/2015:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENALIDADE DE REMOÇÃO COMPULSÓRIA APLICADA A PROMOTORA DE JUSTIÇA. 
1. Mandados de segurança impetrados contra acórdão do CNMP que aplicou a penalidade de remoção compulsória à impetrante, pela celebração de termo de ajustamento de conduta em ação civil pública, permitindo a construção de imóvel em área de preservação ambiental e cultural, sem a realização de prévio estudo de impacto ambiental. 
2. Como regra geral, o controle dos atos do CNMP pelo STF somente se justifica nas hipóteses de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das atribuições do Conselho; ou (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado, hipóteses inocorrentes. 
3. Decadência da impetração no que tange à oitiva de testemunha. 
4. Afastadas as alegações de prescrição e de nulidade por intimação editalícia. 
5. O indiciado defende-se dos fatos e não de sua capitulação legal. Precedentes. 
6. A homologação judicial do TAC não exime a impetrante de responsabilidade funcional. 
7. Ausência de desproporcionalidade manifesta na aplicação da pena. O afastamento preferencial da atribuição de defesa do meio ambiente tem caráter facultativo e serve ao atendimento do interesse público da própria remoção compulsória, não afastada pelos antecedentes da impetrante. 
8. Writs a que se nega seguimento. 
1. Trata-se de mandados de segurança, com pedido liminar, ambos impetrados contra acórdão do Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, que julgou procedente pedido de remoção compulsória por interesse público, formulado nos autos do processo administrativo disciplinar (PAD) nº 0.00.000.001785/2013-61 em desfavor da impetrante, Promotora de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Eis a ementa do julgado:
“PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MINAS GERAIS. MEIO AMBIENTE. VIOLAÇÃO DOS DEVERES DE DESEMPENHAR COM ZELO SUAS FUNÇÕES E DE VELAR PELA REGULARIDADE DE PROCESSO JUDICIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PENA DE REMOÇÃO COMPULSÓRIA, PARA QUE MEMBRO FIQUE PREFERENCIALMENTE AFASTADO DA ATRIBUIÇÃO DA DEFESA DO MEIO AMBIENTE PELO PERÍODO DE DOIS ANOS.
1. Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado por determinação do Corregedor Nacional do Ministério Público em face de membro do Ministério Público do Estado de Minas Gerais que adotou procedimento funcional incompatível com o desempenho das atribuições do cargo, ao transigir sobre a essência de direito difuso defendido pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais no âmbito de demanda judicial.
2. Procedência do pedido para determinar a aplicação da pena de remoção compulsória ficando o membro do Ministério Público do Estado de Minas Gerais preferencialmente afastado da atribuição de defesa do meio ambiente pelo período de dois anos. (...)”
2. O referido PAD foi instaurado para apurar a atuação da impetrante na celebração de termo de ajustamento de conduta (TAC) nos autos da ação civil pública nº 0032926-92.2010, permitindo a construção do Apart-hotel Promenade na orla da Lagoa Central do Município de Lagoa Santa/MG, área tombada e de valor natural, cultural, paisagístico e turístico, sem prévio estudo de impacto ambiental. 
3. Em síntese, no MS 33.686, alega-se: (i) prescrição; (ii) nulidade da intimação editalícia; (iii) não correspondência entre a penalidade aplicada e a portaria inaugural; (iv) imposição de sanção não prevista em lei; (v) impossibilidade de sobreposição do CNMP à decisão judicial homologatória do TAC; e (vi) ausência de razoabilidade da pena imposta. No MS 33.818, sustenta-se: (i) nulidade por ausência de defensor em oitiva de testemunha; (ii) desconsideração dos antecedentes da impetrante na aplicação da penalidade; e (iii) falta de fundamentação e desproporcionalidade da decisão do CNMP.
4. Quanto ao MS 33.686, durante o recesso forense, a Presidência indeferiu a medida liminar e requisitou informações à autoridade impetrada. A impetrante interpôs agravo regimental contra a decisão liminar. Na sequência, o CNMP prestou as informações solicitadas; a União pediu o seu ingresso no feito; e a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da segurança, com prejuízo do agravo regimental interposto. 
5. Os autos do MS 33.818 me foram distribuídos por prevenção ao MS 33.686. 
6. É o relatório. Decido.
7. Tendo em vista que os dois mandados de segurança impugnam o mesmo ato, considero conveniente apreciá-los conjuntamente, reproduzindo esta decisão em ambos os feitos. 
[...]
9. No mérito, em hipóteses como a dos autos, tenho reiterado o entendimento de que a intervenção desta Corte só deve ocorrer em caráter excepcionalíssimo. O CNMP foi criado com a finalidade constitucional expressa de exercer o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros (CF, art. 130-A, § 2º). Assim, suas decisões devem ser revistas com a deferência que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida. Nessa linha, o controle por parte dessa Corte somente se justifica em hipóteses de anomalia grave, dentre as quais: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância, pelo Conselho, de suas competências; ou (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato. A propósito, cf. decisão proferida no MS 32.567 MC, de minha relatoria, referente ao Conselho Nacional de Justiça.
10. No caso, não verifico nenhuma dessas situações. 
Alegações formuladas no MS 33.686 
11. A análise da inicial e dos documentos juntados aos autos leva-me a reafirmar, em caráter definitivo, os bem lançados fundamentos da Presidência desta Corte quando da apreciação da medida liminar:
‘[...]
Quanto à alegação de desrespeito à Portaria inaugural do PAD, pela imposição de sanção nela não prevista, também entendo que não merece ser acolhida. Dispõe o art. 89, §§ 2º e 4º, do Regimento Interno do CNMP que: 
‘Art. 89. (...) 
(...) 
§ 2º A portaria de instauração, expedida pelo Corregedor Nacional, no caso do artigo 77, IV, deste Regimento, ou pelo Relator, nos demais casos, deverá conter a qualificação do acusado, a exposição circunstanciada dos fatos imputados, a previsão legal sancionadora e o rol de testemunhas, se for o caso. 
(...) 
§ 4º A indicação da previsão legal sancionadora, exigida nos termos do § 2º deste artigo, não vincula as conclusões do processo administrativo disciplinar, observado o disposto no artigo 97 deste Regimento’ (grifos nossos). 
Observa-se que o ato da Comissão Processante que aplica penalidade diversa da indicada na portaria de instauração, ainda que mais grave, está autorizada pelo RI-CNMP, não constituindo ilegalidade alguma apta a anular o procedimento. 
Isso porque, segundo o entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, o indiciado defende-se dos fatos descritos na peça acusatória, e não de sua capitulação legal. Vejamos: 
‘MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSÃO. PROCESSO DISCIPLINAR. DEFESA. O INDICIADO EM PROCESSO DISCIPLINAR SE DEFENDE CONTRA OS FATOS ILÍCITOS QUE LHE SÃO IMPUTADOS, PODENDO A AUTORIDADE ADMINISTRATIVA ADOTAR CAPITULAÇÃO LEGAL DIVERSA DA QUE LHES DEU A COMISSAO DE INQUERITO, SEM QUE IMPLIQUE CERCEAMENTO DE DEFESA. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO’ (MS 20.355-2/DF, Rel. Min. Rafael Mayer). ‘Recurso em Mandado de Segurança. 2. Anulação de processo administrativo disciplinar e reintegração ao serviço público. Alteração da capitulação legal. Cerceamento de defesa. 3. Dimensão do direito de defesa. Ampliação com a Constituição de 1988. 4. Assegurada pelo constituinte nacional, a pretensão à tutela jurídica envolve não só o direito de manifestação e o direito de informação sobre o objeto do processo, mas também o direito de ver seus argumentos contemplados pelo órgão julgador. Direito constitucional comparado. 5. Entendimento pacificado no STF no sentido de que o indiciado defende-se dos fatos descritos na peça acusatória e não de sua capitulação legal. Jurisprudência. 6. Princípios do contraditório e da ampla defesa observados na espécie. Ausência de mácula no processo administrativo disciplinar. 7. Recurso a que se nega provimento’ (RMS 24.536/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes).
[...]
No caso dos autos, não houve a atribuição de definição jurídica diversa, e muito menos a alteração dos fatos narrados, mas tão-somente a aplicação de pena diferente, justificada pela gravidade dos fatos apurados. 
Os fatos e a definição jurídica são os mesmos, valorando-se, de maneira diversa, a sua gravidade, a exigir uma reprimenda maior. Ademais, a alteração da pena foi devidamente justificada no voto do Conselheiro Relator: 
‘Numa primeira análise, vemos se cabível à Promotora de Justiça Janaini Keilly Brandão Silveira a pena de censura, prevista no artigo 226, inciso II da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Minas Gerais pela prática da infração disciplinar de procedimento funcional incompatível com o desempenho das atribuições do cargo, prevista no artigo 212, inciso II da referida Lei. 
Porém, vislumbramos também a possibilidade da pena de remoção compulsória, nos termos do art. 215, inciso II da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. 
Tal reprimenda nos parece mais adequada, pois a processada demonstrou clara negligência no momento em que foi entabulado o Termo de Ajustamento de Conduta e viabilizada a construção de empreendimento, em local de tamanha importância ambiental, cultural e histórica, sem o Estudo de Impacto Ambiental. 
Tal ato acarretou repercussão pública negativa, de descrédito, ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pois um membro de uma Instituição responsável pela defesa do meio ambiente possibilitou, de maneira voluntária, através da celebração de um termo de ajustamento de conduta, que uma área de enorme importância ambiental, histórica e cultural fosse degradada pelo empreendimento aqui examinado’ (pág. 110-111 do documento eletrônico 9). 
Nesse sentido, não seria necessária a observância do disposto no art. 97 do RI-CNMP, que traz a indicação de que, se o relator identificar fatos novos, conexos com o objeto de apuração, que possam configurar indícios ou novas infrações disciplinares, poderá aditar a portaria de instauração ou adotar outra providência. 
Além disso, o precedente apontado pela impetrante, a saber, a AP 545-QO/MT, Rel. Min. Luiz Fux, não a socorre in casu. Seja porque, nesse caso, não se verificou a hipótese da emendatio libelli, seja porque, mesmo na hipótese de ocorrência desta, seria dispensada a intimação da defesa para se manifestar sobre ela. 
A alegação de imposição de pena não prevista em lei tem forte ligação com a anterior, uma vez que a penalidade de remoção compulsória deve atender ao interesse público, que, no caso, será obedecido com o afastamento da impetrante tanto da região em que atuava como da atribuição de defesa do meio ambiente por determinado período. 
Assim, a indicação de que a impetrante fique preferencialmente afastada da atribuição de defesa do meio ambiente, por um período determinado, não configura novo apenamento. Ao contrário, serve ao atendimento do interesse público da própria remoção compulsória da Promotora de Justiça. 
Acrescente-se o caráter facultativo da indicação, uma vez que o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais poderá ou não (acaso entenda ser inviável ou prejudicial ao interesse público) afastá-la da atribuição de defesa do meio ambiente, mas deverá levar em consideração tal indicação na tomada de sua decisão.
 Deve ser registrado, ainda, que as decisões judiciais que homologaram o TAC não têm o poder de eximir de responsabilidade a Promotora de Justiça que atuou na composição do litígio. 
A atuação judicial homologatória limita-se à análise dos requisitos extrínsecos do acordo, reconhecendo como legítima a vontade das partes de compor e resolver imediatamente aquilo que certamente demoraria anos. 
Por isso, entendo que a homologação judicial não tornaria menor a falta funcional cometida pela impetrante, que teria atuado em desobediência a diversos preceitos legais, descumprindo, assim, as atribuições conferidas ao Ministério Público pelas Constituições Federal e Estadual e pelas leis de regência.”
[...]
13. Em relação à alegada não correspondência entre a penalidade aplicada e a portaria inaugural, friso que o aditamento da portaria, com a abertura de prazo para manifestação da defesa, tem previsão apenas para o caso de identificação de fatos novos durante o curso da instrução (art. 97 e p. único do RI/CNMP), o que não é o caso. 
[...]
Alegações formuladas no MS 33.818 
[...]
17. Quanto à penalidade, não vejo manifesta irrazoabilidade do ato impugnado, o que seria necessário para a revisão judicial das decisões do CNMP. A Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (Lei Complementar nº 34/1994) autoriza a remoção compulsória no caso de “exposição de membro do Ministério Público a risco de descrédito quanto a prerrogativas do cargo ou da instituição” (art. 215, II). No caso, o risco de descrédito foi atribuído à posição da impetrante, responsável pela defesa do meio ambiente, face à importância ambiental, histórica e cultural da área objeto do termo de ajustamento de conduta por ela formalizado sem o prévio estudo de impacto ambiental. Veja-se trecho pertinente do ato impugnado (doc. 9, fls. 110/111): 
“Porém, vislumbramos também a possibilidade de pena de remoção compulsória, nos termos do art. 215, inciso II da Lei Orgânica do Ministério Público do estado de Minas Gerais. Tal reprimenda nos parece mais adequada, pois a processada demonstrou clara negligência no momento em que foi entabulado o Termo de Ajustamento de Conduta e viabilizada a construção do empreendimento, em local de tamanha importância ambiental, cultural e histórica, sem o Estudo de Impacto Ambiental. Tal ato acarretou repercussão pública negativa, de descrédito, ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pois um membro de uma instituição responsável pela defesa do meio ambiente possibilitou, de maneira voluntária, através da celebração de um termo de ajustamento de conduta, que uma área de enorme importância ambiental, histórica e cultural fosse degradada pelo empreendimento aqui examinado”. 
18. Acerca da grande relevância da área envolvida, a autoridade impetrada ainda consigna o seguinte (doc. 9, fls. 101): 
“Parece que assim, considerando todos os depoimentos colhidos no feito, que demonstram, de forma incontestável, que a área onde foi construída o Apart-hotel Promenade Lagoa Santa, a área da Lagoa Central, no Município de Lagoa Santa-MG é uma das áreas mais importantes do ponto de vista do Patrimônio Cultural e do Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais, sendo pesquisada por cientistas estrangeiros desde meados do século XIX, tendo a maior concentração de cavernas e de sítios arqueológicos e paleontológicos, sendo que os mais antigos registros da presença de seres humanos nas Américas encontram-se na região. Que em razão desses valores, a área é protegida desde a década de 1980 como Unidade de Conservação Estadual na modalidade de Área de Proteção Especial – APRE, protegida também desde a década de 1990, como Unidade de Conservação Federal, na modalidade Área de Proteção Ambiental – APA. A referida área ainda é inscrita no cadastro dos sítios geológicos e paleontológicos de relevância para humanidade – SIGEP/UNESCO, a exigência do estudo prévio de impacto ambiental por parte do Ministério Público era uma imposição legal, imposição esta não observada pela Processada Janaini Keilly Brandão Silveira”.
19. Considero que não há, assim, manifesta desproporcionalidade da pena fundamentadamente aplicada em relação à conduta apurada, mesmo à vista dos antecedentes da impetrante. 
20. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento aos presentes mandados de segurança. Prejudicada a análise do agravo regimental no MS 33.686 e do pedido liminar no MS 33.818. Admito o ingresso da União no MS 33.686. Anote-se.” (grifos acrescidos)

Conforme se verifica, parte das alegações trazidas na presente ação originária constam integralmente do objeto dos referidos mandados de segurança já apreciados por este Supremo Tribunal Federal, a saber:

No MS 33.686, alegou-se: “(iii) não correspondência entre a penalidade aplicada e a portaria inaugural”; (...) e (vi) “ausência de razoabilidade da pena imposta”. 
Já no MS 33.818, defendeu-se: “(i) nulidade por ausência de defensor em oitiva de testemunha; (ii) desconsideração dos antecedentes da impetrante na aplicação da penalidade; e (iii) falta de fundamentação e desproporcionalidade da decisão do CNMP”.

Dessa forma, não vislumbro, de igual modo, qualquer inobservância do devido processo legal ou ausência de proporcionalidade ou de razoabilidade em relação à sanção imposta à requerente. 

Nesse sentido, a “ausência de defensor ad hoc durante a oitiva da testemunha de acusação Zani Cajueiro Tobias de Souza”, ocorrida sem a presença da autora não macula o procedimento. Isso porque, consoante dispõe a Súmula Vinculante nº 5 deste STF, “a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição”.

Ademais, conforme já firmado na ocasião do julgamento dos mandados de segurança de nº 33.686 e 33.818, “segundo o entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, o indiciado defende-se dos fatos descritos na peça acusatória, e não de sua capitulação legal”.  Desse modo, reitera-se que, “não houve a atribuição de definição jurídica diversa, e muito menos a alteração dos fatos narrados, mas tão-somente a aplicação de pena diferente, justificada pela gravidade dos fatos apurados”. 

Assim, não há que se falar em “manifesta desproporcionalidade da pena fundamentadamente aplicada em relação à conduta apurada, mesmo à vista dos antecedentes da impetrante”, uma vez que a sanção foi  adequadamente motivada pelo CNMP com base no conjunto fático-probatório dos autos, na legislação, na doutrina e na jurisprudência dos tribunais pátrios.

Segundo o entendimento consolidado desta Corte Constitucional, como regra geral, o controle judicial dos atos do CNJ (ou do CNMP) somente se justifica nas hipóteses de: “(i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado”.  (AO 1789, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, DJe de 29/10/2018).

No presente caso, não identifico qualquer inobservância ao devido processo legal ou manifesta irrazoabilidade ou injuridicidade da decisão impugnada. Ademais, a decisão do CNMP foi proferida em regular conformidade com as suas competências constitucionais  (art. 130-A, § 2º, III, da CF/88). 

O que se percebe, em verdade, é a renovação de impugnações que foram amplamente enfrentadas tanto na via administrativa como na via judicial (MS 33.686 e MS 33.818). 

Conforme se constata, a situação dos autos não se coaduna com quaisquer dos casos em que se permite a sindicabilidade, por decisão judicial, do mérito da decisão proferida pelo  Conselho Na